Tribunal: TJSP
Processo: 1046442-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
RECURSO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança protocolado em 02/09/2019 – Alegação do impetrante de que teve contra si instaurado o processo administrativo de cassação de direito de dirigir de autos n. 49951/18, processo este decorrente do auto de infração n. 5A5557006 e de cuja lavratura não foi notificado - Interposição de recurso à JARI ao tomar conhecimento do processo de cassação, dispondo-se

Ementa:
RECURSO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança protocolado em 02/09/2019 – Alegação do impetrante de que teve contra si instaurado o processo administrativo de cassação de direito de dirigir de autos n. 49951/18, processo este decorrente do auto de infração n. 5A5557006 e de cuja lavratura não foi notificado - Interposição de recurso à JARI ao tomar conhecimento do processo de cassação, dispondo-se a indicar o verdadeiro responsável pela infração, mas tal recurso foi indeferido – Apresentação de requerimento no qual apontou os dados da verdadeira infratora, instruindo-o com declaração na qual a condutora indicada reconheceu ser a responsável pelo ilícito – Ocorre que no dia 1o de setembro de 2019, ao realizar consulta no sítio eletrônico do Detran, descobriu que a penalidade já havia sido lançada em seu prontuário mesmo estando pendente a análise do requerimento formulado - Pretensão da concessão da ordem para que não lhe seja aplicada a penalidade imposta pelo auto de infração n. 5A5557006, transferindo-se a responsabilidade pelo cumprimento da pena cominada a Gerusa Silécia Gurak e anulando-se o processo administrativo de autos n. 49951/2018 – Sentença que extinguiu o processo sem exame de mérito no que diz respeito à pretensão relacionada ao auto de infração n. 5A5557006 e, no mais, denegou a ordem – Inconformismo do impetrante.

Rechaço a preliminar recursal do impetrante (ausência do prazo decadencial de 120 dias), vez que a petição inicial foi protocolada em 02/09/2019 e o apelante teve ciência do AI, no mínimo, desde que foi notificado da instauração do processo administrativo de cassação de direito de dirigir de autos n. 499951/18 (16/09/2018 – fls. 88), no bojo do qual apresentou defesa (24/09/2018 - fls. 88). Assim, no tocante ao auto de infração n. 5A5557006 e respectiva multa, fica mantida a extinção do processo sem exame do mérito pela não observância do prazo decadencial de 120 dias, nos termos do artigo 23, da Lei Federal no 12.016/09.

Auto de Infração - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.

Mandado de segurança - Inadmissibilidade de dilação probatória - Inexistência de direito líquido e certo do impetrante.

Sentença que extinguiu o processo sem exame de mérito no que diz respeito à pretensão relacionada ao auto de infração n. 5A5557006 e, no mais, denegou a ordem, mantida – Recurso do impetrante, improvido.